Tribunal: TJES
Processo: 0002340-10.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002340-10.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA ROCHA DA SILVA

APELADO: L. A. Z. MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide ora
sub examine
não versa sobre dano moral
in re ipsa
, uma vez que a violação do direito do consumidor de reparação de vício ou restituição de valores não ensejam, automaticamente, dano moral indenizável, razão pela qual deverá ser examinado as peculiaridades de cada caso concreto.

2. Os fatos da forma como se desenrolaram, autorizam o reconhecimento de circunstância que supera o mero dissabor ou contrariedade do cotidiano, notadamente diante da especial vulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente econômica e iletrada).

3. Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a questão em aferir se a pretensão de dano moral formulada pela Apelante deve, ou não, ser acolhida, à luz dos contornos da lide e do arcabouço probatório constituído nos autos.

No caso, a Apelante alega, em sua causa de pedir, ter adquirido um sofá na data de 08/05/2015 no valor de R$ 1.546,12 (hum mil, quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos), que apresentou, alguns meses após, vício oculto em seus componentes internos (molas).

Aduz que, diante de tal quadro, buscou a assistência técnica, todavia, sem sucesso, o que ensejou a abertura de reclamação administrativa junto ao PROCON MUNICIPAL.

Por fim, considerando a persistência do vício, ajuizou a presente demanda na data de 27/08/2018, pugnando pela restituição do valor pago e a condenação da Apelada no pagamento de dano moral.

O ilustre magistrado
a quo
, ao examinar o feito, entendeu por acolher, em parte, o pedido autoral, justificando a rejeição do dano moral à luz dos seguintes fundamentos:

“Noutro giro, observo que a Requerente pretende, ainda, ser indenizada por supostos danos de ordem extrapatrimonial experimentados em decorrência dos fatos narrados. Todavia, entendo que a pretensão não merece acolhida, sobretudo porque, a meu sentir, não restou evidenciado qualquer prejuízo desta natureza no caso.

Cumpre asseverar que é orientação jurisprudencial que meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da vida em sociedade não devem ser considerados como fontes de danos morais, sob pena de inviabilização das relações interpessoais.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desta feita, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, entendo ser descabida a concessão de indenização por dano moral, eis que a Requerente não trouxe aos autos provas de que a situação in casu tenha gerado sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente no seu cotidiano, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.”

Pois bem.

Entende-se que o dano moral é aquele caracterizado pela afetação a direitos da personalidade e à dignidade da pessoa, causando-lhe certo abalo, dor ou mesmo sofrimento psicológico ou emocional.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, em certos casos, o dano extrapatrimonial será presumido (natureza
in re ipsa
), razão pela qual a sua caracterização prescinde de lastro probatório, mas apenas a demonstração da própria ocorrência do ilícito.

A lide ora
sub examine
não versa sobre dano moral
in re ipsa
, uma vez que a violação do direito do consumidor de reparação de vício ou restituição de valores não ensejam, automaticamente, dano moral indenizável, razão pela qual deverá ser examinado as peculiaridades de cada caso concreto.

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser acolhida a pretensão por dano moral formulada.

A Apelante é pessoa idosa, aposentada, iletrada, residente na zona rural, tendo adquirido junto à Apelada um sofá, mediante o conhecido “crediário”, pelo qual obrigou-se ao pagamento de doze parcelas de R$ 167,01 (cento e sessenta e sete reais e um centavo), denotando contexto de especial esforço pessoal e familiar na aquisição do referido bem móvel.

Fosse apenas a existência de vício oculto (defeito nas molas), não teria dúvidas em acompanhar a conclusão esposada na r. sentença no que se refere à rejeição do dano moral.

Ocorre que a Apelante, embora tenha se dirigido à assistência técnica, não logrou obter algum dos resultados previstos na legislação consumerista (reparação, restituição do valor ou abatimento), iniciando-se, a partir de então, uma verdadeira peregrinação na busca de seus direitos.

A Apelante abriu reclamação perante o PROCON MUNICIPAL DE ITEPEMIRIM (processo nº 11.12.2015, fls. 28), sem obter um desfecho favorável; ajuizou ação judicial perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM, consoante fls. 24, processo nº 0003643-30.2016.8.08.0026, extinto em razão da aventada necessidade de produção de prova pericial; por fim, viu-se a Apelante obrigada a constituir advogado para o ajuizamento da presente AÇÃO INDENIZATÓRIA perante a JUSTIÇA COMUM.

Os fatos da forma como se desenrolaram autorizam, ao meu sentir, o reconhecimento de circunstância que supera o mero dissabor ou contrariedade do cotidiano, notadamente diante da especial vulnerabilidade da consumidora, ora Apelante.

Com efeito, atentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, em que a consumidora é pessoa idosa, aposentada e de pouca instrução, ostentando, indubitavelmente, maior vulnerabilidade, restou configurado o dano moral indenizável, razão pela qual o recurso merece ser provido.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício que “
evidencia-se o abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, aliado a falha na prestação da assistência técnica, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil
” (AP nº 5016514-28.2022.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2024).

Repita-se que o dano moral, na hipótese destes autos, não se justifica apenas no defeito verificado no produto adquirido, mas, sim, no contexto fático que dele decorreu, tal como ressaltado neste voto.

Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido é o entendimento já acolhido por este órgão julgado, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3
) O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso
. 4) Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles. 5) É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (AP nº 0024740-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/02/2024 – grifei)

À luz de tais premissas, fixo a indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que reputo razoável e adequado à reparação pretendida pela demandante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral, cuja indenização fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)